Tribunal: TJMT
Processo: 0002149-70.2020.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002149-70.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILZA LOPES FERREIRA - CPF: 141.867.108-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE –RECURSO DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – PENA EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES QUE IMPLICARAM NO AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR – EXASPERAÇÃO CORRETA E PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (MULTIRREINCIDENTE) COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo legal, com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado, dada a existência de diversas condenações transitadas em julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wanderson Gonçalo Pereira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 2149-70.2020.811.0006 que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime semiaberto
, pela prática do crime tipificado no art. 307 do Código Penal (Id. 141220195).

Inconformada, a defesa do apelante, em suas razões recursais, pugna pela redução da pena-base, salientando que houve desproporcionalidade na fração eleita para a majoração, na medida em que, na presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, o acréscimo de 1/8 sobre a pena mínima é o mais adequado; ainda requereu a readequação da pena intermediária, com aplicação da fração de 1/6 na operação da compensação parcial entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea (Id. 141220209).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 141220211).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
ao recurso defensivo, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
Sumário:
Apelação criminal – Crime de falsa identidade – Irresignação defensiva – 1
. Da pena-base
– A defesa requer a retificação da pena basilar, por considerar exacerbado o aumento decorrente dos maus antecedentes do réu – Improcedência – Apelante que ostenta diversos antecedentes criminais, sendo razoável o aumento acima do patamar de 1/6.
2. Da pena intermediária
– A defesa alega que o aumento de pena, na 2a fase da dosimetria, se deu de maneira exacerbada – Sem razão – Réu multirreincidente – Impossibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Aumento de apenas 01 mês da pena – Proporcionalidade e razoabilidade da pena imposta.
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal.

A denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de abril de 2020, por volta das 14h45m, na residência particular localizada na Rua Emílio Médici, n. 07, Bairro Junco, neste Município de Cáceres/MT,
WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA, vulgo “GONÇALO”
, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si ou para outrem
,
coisa alheia móvel de propriedade da vítima
Nilza Lopes Ferreira
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, já que tiveram a ação criminosa interrompida pela vítima que gritou por socorro e inibiu o increpado.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora acima mencionadas, o indiciado adentrou na residência da vítima com o fito de lá subtrair algo.

Infere-se que, quando o denunciado estava na porta do quarto da ofendida, a viu, tendo sinalizado com os dedos para que ela ficasse quieta, no entanto ela começou a gritar por socorro, e em razão disso o increpado fugiu do local sem nada subtrair, sendo preso em flagrante momentos depois pela Polícia Militar, a qual fora acionada.

Vale mencionar que o increpado, foi reconhecido pela vítima, conforme termo de reconhecimento de pessoa carreado à fl. 09.

2o FATO

Consta, ademais, que na sequência do primeiro fato, nas dependências da Delegacia de Polícia de Cáceres/MT, nesta cidade e Comarca,
WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA, vulgo “GONÇALO”
, com consciência e vontade, atribuiu a si falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio, ou para causar dano a outrem.

Emerge do caderno policial que ao ser preso e conduzido para delegacia,
WANDERSON
, com o objetivo de esconder sua extensa ficha criminal, atribuiu-se falsa identidade, dizendo se chamar
COSME GONÇALO PEREIRA DA SILVA
(vide interrogatório de id. 58949262 - págs. 16/18).

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA, vulgo “GONÇALO”
como incurso no
art. 155,
caput,
c/c art. 14, II (1o FATO) e art. 307 (2o FATO), na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal,
requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.”
(Id. 141218196).

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que nem sequer foram objeto de impugnação, não merecendo, portanto, qualquer retoque a conclusão adotada pelo magistrado de instância singela.

Da pretendida readequação da pena-base

A defesa do apelante requer que seja readequado o
quantum
de aumento da pena-base na fração razoável e proporcional para única circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, os
antecedentes
, entendo que tal pleito não merece guarida.

Analisando a sentença, verifico que o juízo singular fixou a pena basilar em 5 meses, ou seja, 2 meses acima do mínimo legal, por valorar negativamente os
antecedentes
do apelante.

Transcrevo trecho da sentença que trata da matéria. Veja-se:

“
ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva contida na denúncia de e, por consequência CONDENO o acusado
Wanderson Gonçalo Pereira da Silva
, qualificado nos autos nas penas do artigo 307, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

A pena abstrata prevista para o crime de falsa identidade disposto no art. 307 do Código Penal, é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção ou multa.

Tendo em vista a dicção do art. 59, do Código Penal, passo a considerar novamente as circunstâncias judiciais.

Da análise valorativa dos elementos da culpabilidade verifico que o grau de reprovabilidade de sua conduta foi normal à espécie. Não representa aumento na pena-base.

No tocante aos antecedentes criminais, o acusado os ostenta nos autos, consoante documento de id. 85752590, importando, assim, em um aumento de 02 (dois) meses de detenção sobre a pena-base.

Dos autos, não há elementos para se extrair ter o acusado personalidade voltada à prática do crime, não importando em aumento da pena-base.

Conduta social até então não maculada, pois dos autos não se infere informações para verificação do modo de vida do acusado. Não representa aumento algum na pena.

Do feito não se extrai a motivação, senão aquela que é natural à espécie, notadamente o intuito de dificultar sua identificação imputando-lhe falsa identidade. Não existindo motivação específica, não há como incidir aumento na pena na primeira fase de sua fixação.

Da mesma forma, no tocante às circunstâncias, não vislumbro nos autos nada de relevante a ser considerado.

Não há como se aquilatar, nem é possível presumir quais foram as consequências do crime, a não ser o potencial lesivo do ato à coletividade, não podendo ser consideradas para aumento da pena-base.

Não vislumbro, dos autos, que tenha o comportamento de alguma vítima influído para a prática do delito.

Diante desse quadro, que é parcialmente favorável ao réu,
fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.”
(Id. 141220195).

Diante do acima transcrito, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apenas os
antecedentes
do apelante foram negativados, haja vista a multiplicidade de condenações transitadas em julgado em seu desfavor – no total de dez, das quais foram destacadas para configurar a reincidência na segunda etapa dosimétrica e outras como maus antecedentes (informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU – Processo Executivo de Pena n. 0002324-50.2009.811.0006).

Nessa ordem de ideias, o quantitativo elegido pelo magistrado singular não se apresenta exacerbado ou desproporcional, mormente levando-se em consideração os limites mínimo e máximo abstratamente cominado ao crime de falsa identidade, bem como a comprovada contumácia delitiva.

Aliás, não se pode olvidar que o julgador possui discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito, pois, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, exigindo-se apenas que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto, como feito na hipótese.

Nessa toada é o entendimento uniformizado dessa egrégia Corte de Justiça, expresso no
Enunciado Orientativo n. 39
, editado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Ademais, saliento que por força do principio
ne bis in idem,
é vedada tão somente a utilização da mesma condenação para reconhecer, simultaneamente, os maus
antecedentes
e a reincidência, a teor do que dispõe o enunciado n. 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se, entretanto, que se o acusado possuir mais de um antecedente
criminal
pode ter reconhecida contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de maus
antecedentes
. Assim, não há falar em dupla valoração do mesmo fato, portanto.

Por este motivo, afigurando-se idônea a negativação dos
antecedentes
e em sendo razoável o
quantum
fixado para o respectivo incremento e mantenho a sanção basilar do apelante conforme fixado na sentença.

Da pretendida aplicação da fração de 1/6 na operação da compensação parcial entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Por outro viés, a defesa do apelante pleiteia a readequação da pena intermediária, uma vez que no seu entender foi agravada de modo desproporcional.

Sem razão, contudo.

O magistrado singular na segunda fase dosimétrica aplicou a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, em virtude da multirreincidência do acusado na fração de 1/5. Veja-se:

“O réu é multirreincidente, sendo que diante de tal situação não há como haver a compensação total como a confissão espontânea, motivo pelo qual compenso parcialmente ambas, aumentando a pena em 01 (um) mês de detenção”
(Id. 141220195, p. 9).

Impende consignar que é perfeitamente pacifico o entendimento de que nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida como preponderante a agravante da reincidência capitulada no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admitida a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUALIFICADORA. INAPLICABILIDADE.
DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme o declinado no decisum ora combatido, verifica-se que o pleito de aplicação do princípio da insignificância não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. No caso, percebe-se que o agravante ostenta inúmeras anotações em sua folha de antecedentes, o que implicou, inclusive, elevação da básica a título de maus antecedentes, bem como a incidência da agravante da recidiva, o que denota sua habitualidade delitiva. 3. A prática de furto qualificado pela escalada inviabiliza a incidência do princípio da insignificância, pois tal circunstância evidencia a gravidade superior da conduta e sua reprovabilidade, sendo descabido falar em bagatela. 4.
No julgamento do REsp n. 1.931.145/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção, reconheceu que, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
5. Agravo desprovido.”
(AgRg no HC n. 759.968/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6.9.2022, DJe de 15.9.2022).

Com efeito, quanto o aumento da pena de 1 mês, em virtude da multirreincidência do apelante, entendo que se mostra razoável e proporcional para a reprovabilidade da conduta, não demandando qualquer reparo.

Nesse sentido:

“AGRAVOS REGIMENTAIS EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO MAIOR QUE 1/6. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/5. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
PRECEDENTES. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. NÃO DECLINADAS RAZÕES PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 1.
As instâncias ordinárias compensaram parcialmente a agravante de multirreincidência e com a atenuante da confissão, majorando a pena em 1/5, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, para a qual, quanto à dosimetria da pena, tem-se que foi aplicada a fração de 1/5, na agravante da reincidência, em razão da multirreincidência específica do sentenciado, fundamento idôneo para justificar o acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena
(AgRg no HC n. 561.431/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). Precedentes. 2. Ademais, também quanto ao afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo do crime de furto (art. 155, § 4o, I, do CP), a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que, no caso, as instâncias ordinárias não lograram demonstrar alguma das possibilidades de substituição do laudo pericial: inexistência ou desaparecimento de vestígios ou circunstância que impossibilitou a confecção do laudo. 3. Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021). 4. Agravos regimentais veiculados nas Petições n. 93.433/2022 (fls. 1.952/1.957) e n. 99.916/2022 (fls. 1.960/1.973) improvidos.”
(AgRg no HC n. 711.800/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.3.2022, DJe de 28.3.2022).

Diante de tais considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022